Tribunal: TJPA
Processo: 0009933-51.2016.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009933-51.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E COM CONTRADIÇÕES. DEPOIMENTOS DA GENITORA E DE AMIGA DA VÍTIMA QUE LANÇAM DÚVIDA SOBRE SUA CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA JUDICIALIZADA INCAPAZ DE GERAR A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por José Raimundo Pereira dos Santos contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a insuficiência de provas para sustentar a condenação, destacando a fragilidade e as contradições na palavra da vítima, a ausência de laudo pericial e a existência de depoimentos que colocam em dúvida a versão acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pelo crime de estupro de vulnerável pode se sustentar unicamente na palavra da vítima, quando se mostra contraditória e é infirmada por depoimentos de testemunhas próximas, como a própria genitora, somando-se à completa ausência de prova material (laudo pericial), em observância ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a prova de materialidade e autoria é extremamente frágil e repleta de incertezas.

5. Embora a palavra da vítima em crimes sexuais possua especial relevância, ela não é um salvo-conduto para a condenação. É imperativo que se mostre firme, coerente e, sempre que possível, amparada por outros elementos de prova. No presente caso, o depoimento da vítima, embora emotivo, apresenta contradições relevantes, como a divergência sobre a idade em que os abusos teriam se iniciado.

6. A fragilidade da acusação é acentuada pelos depoimentos da genitora da vítima, Sra. Maria Luciene, e de sua amiga, Sra. Denise de Sousa. A própria mãe da ofendida declarou em juízo não acreditar na acusação, descrevendo a filha como uma pessoa que "mentia demais" e possuía um comportamento rebelde. É crucial notar que, ainda na fase policial, a testemunha Denise de Sousa, embora confirmando que a vítima lhe confidenciou o abuso, declarou expressamente que a vítima mentia demais. Tal declaração, lança uma sombra de dúvida sobre a credibilidade da narrativa da ofendida que não pode ser ignorada.

7. A condenação se ampara, essencialmente, no relato isolado da vítima, que não encontra respaldo em nenhuma outra prova judicializada. A ausência de laudo pericial, ainda que justificada pelo decurso do tempo, agrava a precariedade probatória, pois não há qualquer elemento técnico que corrobore a narrativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e
provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 854563/RO; STJ - REsp 2029730/SC; STJ - AgRg no AREsp 1961564/PR;
TJ-RS - Apelação 50007918320188210100.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 19820714), que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 19820681), em síntese, que o denunciado, na condição de padrasto da vítima S.V.S., praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal e, posteriormente, conjunção carnal e coito anal contra a mesma, de forma continuada, desde que ela tinha 08 anos de idade até os 13 anos.

A denúncia foi recebida, e, após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória. A defesa interpôs apelação (ID 19820718) e, em suas razões (ID 19820729), pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo, destacando as contradições no depoimento da vítima, a ausência de laudo pericial e a fragilidade do conjunto probatório.

Em contrarrazões (ID 19820731), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21463689), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão absolutória merece acolhimento. A gravidade do delito imputado, embora inquestionável, não autoriza que se mitiguem as garantias fundamentais do devido processo legal, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

A análise do caso revela uma mácula insanável que compromete a validade da condenação: a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a consequente insuficiência de provas judicializadas para gerar a certeza necessária à condenação.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume, de fato, especial relevância. Contudo, essa valorização não é absoluta e não pode servir como único pilar para uma condenação, especialmente quando o restante do acervo probatório, em vez de corroborá-la, lança sobre ela uma sombra de dúvida.

No presente caso, o depoimento da vítima, embora carregado de emoção, é marcado por inconsistências. A defesa aponta, corretamente, a divergência quanto à idade em que os abusos teriam começado, ora aos 8, ora aos 10 anos.

Ademais, a própria vítima introduz em seu relato um episódio de abuso anterior, cometido por um terceiro conhecido como "Zé Dias". Embora utilize este evento para justificar seu silêncio perante a mãe — alegando que não foi acolhida na primeira vez e, por isso, temeu denunciar o padrasto —, essa mesma narrativa torna o contexto fático mais complexo e a imputação menos clara. A existência de outro suposto agressor e, principalmente, a reação da genitora ao primeiro relato, pintam um quadro de um ambiente familiar já marcado por desconfiança e conflito, o que abre margem para a tese defensiva de que a acusação poderia ter outras motivações, não sendo possível atribuir com a certeza necessária a autoria dos fatos exclusivamente ao apelante.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria, inclusive a mais recente, tem reiterado que a existência de contradições no relato da vítima impõe a absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso análogo, decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima apresenta extraordinário valor na busca da verdade processual, considerando que as condutas delitivas de tal natureza normalmente não contam com testemunhas presenciais. Cabe ao julgador cotejar as declarações com os demais elementos de prova, a fim de formar seu convencimento motivado.
Na hipótese em julgamento, a vítima apresentou versões distintas para o ocorrido [...]. A existência de diversas contradições e discrepâncias retira o valor probatório a ser conferido ao conteúdo de suas declarações.
O acervo probatório não reúne elementos suficientes para permitir a proclamação de juízo condenatório em desfavor do acusado. Para a procedência da pretensão acusatória, é impositivo que o Estado tenha certeza acerca da existência do delito e de sua autoria. E, no caso dos autos, a afirmação de que o réu teria praticado o crime de estupro de vulnerável, conforme descrição da inicial, orbita na esfera das suposições, sendo impositiva a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50007918320188210100, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 21/06/2024, Quinta Câmara Criminal) – destaquei.

A fragilidade da acusação é acentuada pelos depoimentos da genitora da vítima, Sra.
Maria Luciene Vieira da Conceição
, e de sua amiga, Sra.
Denise de Sousa
. A própria mãe da ofendida declarou em juízo que
não acredita na acusação
, afirmando que a filha era rebelde e que nunca notou qualquer comportamento suspeito por parte do marido. É crucial notar que,
ainda na fase policial (ID 19820682, p. 9)
, a testemunha Denise de Sousa, embora confirmando que a vítima lhe confidenciou o abuso, declarou expressamente que
"não levou a sério, pois Samara mentia demais"
. Tal declaração, vinda de uma amiga próxima e produzida no início da apuração, lança uma sombra de dúvida sobre a credibilidade da narrativa da ofendida que não pode ser ignorada.

Esses depoimentos, vindos de pessoas do círculo íntimo da vítima, são devastadores para a força probatória da acusação. Não se trata de meras testemunhas de defesa, mas da própria mãe e de uma amiga, que, sob o compromisso da verdade, expuseram fatos que minam a credibilidade da narrativa da ofendida.

Diante de um cenário com versões conflitantes e a ausência de outros elementos que corroborem o depoimento da ofendida, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela absolvição. É fundamental ressaltar que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências, e, havendo versões conflitantes, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, como se vê no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
[...] Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância.
Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.
3. Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória,
ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
(STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023) – destaquei.

Soma-se a isso a completa ausência de prova material. O laudo de exame de corpo de delito não foi realizado ou juntado aos autos. Embora a jurisprudência admita a comprovação da materialidade por outros meios, a sua falta em um processo com prova testemunhal tão frágil e controversa é um fator de peso. A condenação não pode se basear em presunções. O Superior Tribunal de Justiça, em caso com contornos semelhantes, já decidiu pela absolvição em razão da ausência de provas da materialidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME.
[...] 2. No caso, não se faz possível chegar-se à conclusão, sem alguma sombra de dúvida, a respeito da existência do crime em questão. Apesar de a palavra da vítima ter suma importância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente naqueles em que as vítimas são vulneráveis,
isso não dispensa o concurso de outros elementos de prova.
(STJ - AgRg no AREsp: 1961564 PR 2021/0285122-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) – destaquei.

O que se tem, portanto, é uma condenação baseada em um único depoimento, que, além de apresentar inconsistências, é diretamente desacreditado pela própria mãe da vítima. A prova judicializada é insuficiente para gerar a certeza que o Direito Penal exige. Manter a condenação seria violar o art. 155 do CPP e, fundamentalmente, o princípio da presunção de inocência. A dúvida, neste caso, é razoável, substancial e impõe a absolvição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar manifesta insuficiência de provas judicializadas para comprovar a materialidade e a autoria delitiva,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
absolver o apelante JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026